Tribunal: TJDFT
Processo: 0704310-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704310-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: JONATHAS MONTEIRO COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra decisão interlocutória proferida em sede de Ação de Busca e Apreensão de veículo (autos 0701335-87.2018.8.07.0009) no seguinte teor (ID 14507764): “Confiro o prazo de cinco dias para que o autor comprove por fotos ou outro meio idôneo, que o endereço mencionado no ID. 54740911existe e que o veículo encontra-se no local, sob pena de indeferimento. Faculto, ainda, ao autor promover, desde já, no mesmo prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por inércia, a conversão pertinente, na forma do art. 4o do Decreto-Lei no 911 de 1o de outubro de 1969, juntando a planilha atualizada do débito.” Em suas razões recursais, alega o agravante que firmou com o agravado contrato de financiamento de veículo com garantia por alienação fiduciária, cujas parcelas foram inadimplidas. Afirma que ajuizou ação de busca e apreensão do veículo e foi deferida a liminar de apreensão do bem. Ocorre que, em diligência para cumprimento do mandado, o veículo não foi localizado no endereço do devedor indicado no contrato. Narra o agravante que requereu outra diligência em novo endereço, mas o Juiz a quo indeferiu o pedido. Sustenta o agravante que o condicionamento da expedição do mandado de busca e apreensão a comprovação da localização do veículo por fotografia ou outro meio similar não tem previsão legal e, consoante orientação desse Egrégio Tribunal, deve-se presumir a boa-fé do credor ao indicar um endereço. Por fim, requer a suspensão da decisão e, no mérito, a sua reforma para que seja afastada a exigência de comprovação da localização do veículo para expedição do mandado de busca e apreensão. Preparo recolhido (ID 14507763). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro presentes os requisitos autorizadores para a concessão do pretendido efeito suspensivo. A probabilidade do direito encontra-se presente, uma vez que o agravante comprovou a existência do contrato e o inadimplemento das parcelas (ID 14507765). Busca e apreensão de veículo dado em garantia é um direito do Banco credor. O art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 dispõe que, comprovado o vínculo contratual e a constituição do devedor em mora, o deferimento da medida de busca e apreensão em sede de liminar é medida de rigor. Por essa razão, compete ao Poder Judiciário adotar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da medida deferida e a própria efetividade da prestação jurisdicional, lembrando-se a inexistência de previsão legal de obrigação do credor de comprovar previamente a localização do bem. Em princípio, basta a indicação do endereço do devedor constante no contrato. Além disso, não há no Decreto-Lei 911 qualquer disposição condicionando a renovação do mandado de apreensão do bem a comprovação pelo credor de que o veículo de fato se encontra no endereço indicado em sua petição. Há presunção de que o enderenço indicado pelo credor é correto. Até porque ele, credor, é o principal interessado na localização do bem dado em garantia, razão por que, à primeira vista, não haveria motivo para indicar endereço incorreto. A esse respeito, já decidiu esta e. Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO PARA CUMPRIMENTO EM NOVO ENDEREÇO. COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM EFETIVAMENTE ESTÁ NO LOCAL INDICADO PELO AUTOR. DESNECESSIDADE. CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. 1. Não há previsão legal acerca da exigência de comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo autor para desentranhamento do mandado de busca e apreensão, mormente tratando-se de bem móvel, que circula por todo o Distrito Federal. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69 é uma faculdade do credor, podendo este requerer a conversão ou optar por dar continuidade à ação de busca e apreensão ajuizada. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1219421, 07204387320198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei. Portanto, diante da verossimilhança dos fatos alegados pelo agravante, do fumus boni iuris e do periculum in mora comprovados, defiro o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se a Vara de origem. Intime-se o agravante. Deixo de determinar a intimação do agravado por ainda não ter sido citado no processo de origem. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora